Tribunal: TJSP
Processo: 1500538-27.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Indicada divergência entre laudos médicos. Falta de impugnação específica ou de evidência de erro no laudo realizado pelo IML. Tema devidamente enfrentado. Inconformismo com a leitura fática e teses jurídicas adotadas. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Condições de cumprimento da suspensão condicional da pena.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Indicada divergência entre laudos médicos. Falta de impugnação específica ou de evidência de erro no laudo realizado pelo IML. Tema devidamente enfrentado. Inconformismo com a leitura fática e teses jurídicas adotadas. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Condições de cumprimento da suspensão condicional da pena. Omissão. Ocorrência. Esclarecimento. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.